Tribunal: TJSP
Processo: 3001350-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição de pequeno valor – Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que reduziu o valor a 440,214851 UFESPs – Pretensão de aplicação do novo limite ao título executivo já transitado em julgado – Inadmissibilidade – Irretroatividade – Prevalência da coisa julgada – Precedentes do STF e do TJSP – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001350-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são agravados WELLINTON GUIDOTTI
RIBEIRO, DONIZETE NASCIMENTO DE OLIVEIRA, SHIRLEY VIEIRA DA
CRUZ,
PLINIO
ACOSTA
VICTORIA,
ANTONIO
RODRIGUES
SILVA,
ARMELINDO OLIVES FRANCO, GERALDO SALICIO, FRANCISCO PEDRO
GONÇALVES, ANTONIO CATARINO DA COSTA, PEDRO DE SANTANA, JOSÉ
CARLOS PEREIRA BEZERRA, GERALDO JANIO VENDRAMINI, WALTER DE
PAULA E SILVA, CARLOS ALBERTO MORENO DA SILVA, OTACILIO
RODRIGUES, JOÃO MAZIERO FILHO, TERCILIO APARECIDO FURIAM FILHO,
IRIO QUINTILIANO DE ALMEIDA, MAURO NOBRE MASCHIETTO, GENY
ROSA DIAS, MARCELO MONTEIRO GONÇALVES, MARIO DE CARVALHO,
MARCO ANTONIO DA SILVA, REINALDO UBIRAJARA LOPES, ROMEU
DONIZETI NAVARRO, JOSE APARECIDO DEL TORTO, MILTON BARROS
PIMENTEL, LUIZ ANTONIO DE MORAES, ANTONIO CLAUDEVIR DE SOUZA
e JORGE PEREIRA DE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator Sorteado, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), J. M. RIBEIRO DE PAULA, vencedor, SOUZA NERY, vencido
e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de maio de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001350-74.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 5a VFP Juiz Marcos de Lima Porta.
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravados:
MARCELO MONTEIRO GONÇALVES.
VOTO No 29.625.4 Relator Designado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Requisição de pequeno
valor Lei 17.205, de 07 de novembro de 2019, que reduziu o
valor a 440,214851 UFESPs Pretensão de aplicação do novo
limite ao título executivo já transitado em julgado

Inadmissibilidade
Irretroatividade
Prevalência da coisa
julgada Precedentes do STF e do TJSP Decisão confirmada
Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida em
incidente de requisição de pequeno valor, 2 cumprimento de sentença em ação
proposta por policiais militares inativos objetivando a incorporação do ALE ao
salário base, que entendeu ser inaplicável a Lei no 17.205/19.
Sustenta que o crédito da agravado supera o limite
máximo para pagamento de RPV, fixado pela Lei no 17.205, de 07/11/2019, de
440,214851 UFESPs; as normas regulamentadoras das obrigações de pequeno
valor têm natureza processual e aplicabilidade imediata, e o art. 2o da Lei no
17.205/19 prevê a entrada em vigor na data de sua publicação; o marco
temporal para fixação da modalidade de pagamento do débito é a data da
expedição do ofício requisitório; ao afastar a aplicação da novel legislação, o
1 Fls. 121/123, autos principais
2 Feito no 1025769-43.2014.8.26.0053/04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judiciário interfere na elaboração e execução dos projetos de leis orçamentárias;
o afastamento da aplicação da Lei no 17.205/19 deve ser submetido à cláusula
da reserva de plenário; o processo deve ser suspenso até o julgamento do tema
792 do STF. Pleiteia a suspensão da decisão agravada.
Recurso recebido com efeito suspensivo; informações
dispensadas, com resposta da agravada. 3
Voto vencido do eminente Des. SOUZA NERY; votos
vencedores deste 3o e do Des. OSVALDO DE OLIVEIRA, que negaram
provimento ao recurso para manter a decisão agravada. Fiquei com a redação
do acórdão, por designação.
Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A Lei 17.205, de 07/11/19, alterou a Lei 11.377/03, e reduziu
o valor dos créditos que se consideram como obrigações de pequeno valor nas
requisições diretas à Fazenda do Estado, autarquias, fundações e universidades
do estado de São Paulo, limitando-as ao teto individual de 400,214851 UFESPs.
Incontroverso que o título judicial que se executa transitou
em julgado antes da edição da referida Lei, e pretende a FESP que o novo limite
para a expedição de RPVs seja imediatamente aplicado.
No entanto, a lei que fixa o limite para as requisições de
pequeno valor não retroage, prevalece a coisa julgada; o limite para a expedição
de RPV é aquele vigente quando do trânsito em julgado, como já decidiu o STF:
3 Despacho, fls. 14/15; contraminuta, fls. 19/28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. ART. 103, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE
VALOR
POR
LEI
PRÓPRIA.
IRRETROATIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A norma que fixa o
limite para a requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100, § 3o e § 4o,
da Constituição Federal, não possui efeito retroativo. Atinge apenas os títulos
executivos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao
início de sua vigência. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega
provimento.”
(RE
629743
AgR,
Relator(a):

Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
24/06/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014 PUBLIC
30-09-2014)
No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pagamento de obrigação de
pequeno valor (RPV). Pretensão de aplicação do novo teto estabelecido pela
Lei no 17.205/19. Trânsito em julgado da sentença que é anterior à publicação
da lei estadual. Observância aos princípios do direito adquirido, do ato
jurídico perfeito e da coisa julgada, sob pena de ofensa ao postulado da
segurança jurídica. Precedente do Colendo STF. Recurso improvido. (Agravo
de Instrumento 3000245-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - 8a VFP;
Data do Julgamento: 06/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno valor. Lei Estadual
no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de RPV. Título judicial que
transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual.
Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo,
sob pena de ofensa à segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes
do STF e deste Tribunal. Recurso provido, com observação. (Agravo de
Instrumento 2022280-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Coimbra Schmidt;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - 15a VFP;
Data do Julgamento: 07/04/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A alteração da definição de obrigação de pequeno valor não
tem efeito retroativo, em atenção ao princípio da segurança jurídica, o contrário
seria permitir que por ato unilateral de vontade as Fazendas Públicas
modificassem o prazo para o cumprimento de suas obrigações.
Tampouco colhe a pretensão de submeter a questão da
inaplicabilidade da Lei 17.205/19 ao C. Órgão Especial, não se discute a
constitucionalidade da lei nova, mas sua retroação para aplicação ao caso
concreto.
Por fim, não há falar em suspensão do processo até o
julgamento definitivo do Tema 792 pelo STF, não foi determinada a suspensão
dos recursos afetados pela matéria, e o tema trata da “Possibilidade de
aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o
teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”.
Diante do exposto, contra o voto do eminente relator
sorteado, a Turma negou provimento ao recurso para manter a decisão
agravada por estes e por seus próprios fundamentos. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.643
Agravo de Instrumento no 3001350-74.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: São Paulo Previdência - Spprev
Agravados: Wellinton Guidotti Ribeiro, Donizete Nascimento de Oliveira, Shirley
Vieira da Cruz, Plinio Acosta Victoria, Antonio Rodrigues Silva, Armelindo Olives
Franco, Geraldo Salicio, Francisco Pedro Gonçalves, Antonio Catarino da Costa,
Pedro de Santana, José Carlos Pereira Bezerra, Geraldo Janio Vendramini, Walter
de Paula e Silva, Carlos Alberto Moreno da Silva, Otacilio Rodrigues, João
Maziero Filho, Tercilio Aparecido Furiam Filho, Irio Quintiliano de Almeida,
Mauro Nobre Maschietto, Geny Rosa Dias, Marcelo Monteiro Gonçalves, Mario
de Carvalho, Marco Antonio da Silva, Reinaldo Ubirajara Lopes, Romeu Donizeti
Navarro, Jose Aparecido Del Torto, Milton Barros Pimentel, Luiz Antonio de
MOraes, Antonio Claudevir de Souza e Jorge Pereira de Mello
DECLARAÇÃO DE VOTO
O
entendimento
da
decisão
de
primeiro grau mantém
indevidamente a vigência de texto legal que foi expressamente revogado.
Ainda que se entenda que a lei editada, que reduz o valor da RPVs
é medida que implica em retrocesso social e efetivamente pune os pequenos
credores, com a devida vênia, tal tipo de interpretação não pode justificar a
aplicação da lei.
Como cediço, a lei processual sempre se aplica aos processos em
curso. Deste modo, a expedição de qualquer RPV após a edição da Lei no
17.205/19, deverá observar o valor ali fixado.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
10A44FE7
6
6
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10B32DAA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3001350-74.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.